Tribunal: STF
Processo: Inq 4733
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado em face de DALIRIO JOSÉ BEBER e JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 317 e 333 do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/98, oriundo do desmembramento do Inq. 4.671 (Operação Registro Espúrio).



    Após a determinação de prazo para a realização de diligências, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo declínio da competência desta SUPREMA CORTE, em razão do término do mandato legislativo de ambos os investigados.



    Em decisão de 8/4/2019, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), declinei da competência e determinei a imediata remessa dos autos à 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, responsável pelos demais casos e desdobramentos da mencionada operação, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Considerando o novo entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Inq 4.787 AgR-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES) e a sua aplicabilidade a esta investigação, os autos deste Inq. 4.733/DF foram requisitados ao Juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Na primeira instância, o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento dos autos, requerendo a correspondente homologação judicial, ressalvados o art. 18 do Código de Processo Penal e a Sumula 524 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ressaltando que:



    “Não há no caso elementos seguros que evidenciem corrupção passiva ou ativa dos investigados, muito menos lavagem de dinheiro.



    Em consonância com os princípios que regem o processo penal brasileiro, deve a ação penal revestir-se do que a doutrina denomina de ‘lastro probatório mínimo’ ou ‘provas preliminares suficientes’ da autoria e materialidade delitivas.



    Nas investigações, os depoimentos colhidos e demais elementos de informação carreados aos presentes autos, principalmente as conversas de Whatsapp evidenciadas na INFORMAÇÃO DE POLICIA JUDICIARIA Nº 1447873/2022, não demonstram robustez que alguma vantagem indevida tenha sido prometida, oferecida ou entregue por JOSE APARECIDO DOS SANTOS e DALIRIO JOSE BERBER aos agentes públicos intermediários (RENATO ARAUJO JUNIOR), não havendo, portanto, lastro probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas a ensejar a continuidade da persecução penal.



    Infere-se que são conversas antirrepublicanas e que evidenciam possível patrocínio de interesses privados pelos ex-senadores JOSE APARECIDO DOS SANTOS e DALIRIO JOSE BEBER para verem seus pleitos atendidos no Ministério do Trabalho, mediante o apoio de Renato Araújo Junior. Mas pararam por ai. cuja pena de três meses a um ano já foi extinta pela prescrição.



    Face a tais considerações, mostra-se forçoso concluir que não há justa causa para a continuidade da persecução penal, por ausência de materialidade delitiva quanto aos crimes de corrupção passiva ou ativa dos investigados, muito menos lavagem de dinheiro, e pela configuração da prescrição no que concerne o delito de advocacia administrativa”.



    Os autos retornaram conclusos em 3/4/2025.



    Em 9/4/2025, determinei o levantamento do sigilo dos presentes autos (eDoc.12, fls.460-461).



    Em 25/4/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “tendo já se manifestado o Ministério Público Federal, na primeira instância, pela ausência de justa causa para a persecução penal, reitera-se o pedido de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Codigo de Processo Penal”(eDoc.12, fls.466-467).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, o Ministério Público Federal, na primeira instância, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta investigação, assim registrou (eDoc. 12, fls.610-613):



    “Não há no caso elementos seguros que evidenciem corrupção passiva ou ativa dos investigados, muito menos lavagem de dinheiro.



    Em consonância com os princípios que regem o processo penal brasileiro, deve a ação penal revestir-se do que a doutrina denomina de ‘lastro probatório mínimo’ ou ‘provas preliminares suficientes’ da autoria e materialidade delitivas.



    Nas investigações, os depoimentos colhidos e demais elementos de informação carreados aos presentes autos, principalmente as conversas de Whatsapp evidenciadas na INFORMAÇÃO DE POLICIA JUDICIARIA Nº 1447873/2022, não demonstram robustez que alguma vantagem indevida tenha sido prometida, oferecida ou entregue por JOSE APARECIDO DOS SANTOS e DALIRIO JOSE BERBER aos agentes públicos intermediários (RENATO ARAUJO JUNIOR), não havendo, portanto, lastro probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas a ensejar a continuidade da persecução penal.



    Infere-se que são conversas antirrepublicanas e que evidenciam possível patrocínio de interesses privados pelos ex-senadores JOSE APARECIDO DOS SANTOS e DALIRIO JOSE BEBER para verem seus pleitos atendidos no Ministério do Trabalho, mediante o apoio de Renato Araújo Junior. Mas pararam por ai. cuja pena de três meses a um ano já foi extinta pela prescrição.



    Face a tais considerações, mostra-se forçoso concluir que não há justa causa para a continuidade da persecução penal, por ausência de materialidade delitiva quanto aos crimes de corrupção passiva ou ativa dos investigados, muito menos lavagem de dinheiro, e pela configuração da prescrição no que concerne o delito de advocacia administrativa”.



 Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ratificou o requerimento de arquivamento do Ministério Público Federal (eDoc.12, fls.466-467).



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente